Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722737-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO BRANT SOBRINHO EMBARGADO: LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B, ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, FELICIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO NETA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se as partes embargadas para que, querendo, manifestem-se acerca dos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator